Tribunal: TJES
Processo: 0002763-64.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002763-64.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO LAIA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME
S

DE
PERSEGUIÇÃO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
NO
ÂMBITO DA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. RECURSO DEFENSIVO.
REDUÇÃO DA
PENA-BASE. INVIABILIDADE. BALIZA
S
‘
MOTIVOS
’
E ‘CIRCUNSTÂNCIAS”
NEGATIVA
S
.

REGIME INICIAL. CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO IMPROVIDO.

1. Inviável a redução da pena-base fixada pelo Magistrado, já que a vetorial “motivos” foi corretamente negativa, pois as perseguições foram realizadas por ciúmes exacerbados, objetivando impedir que a vítima pudesse ter um novo relacionamento amoroso. Precedente do STJ.

2. O vetor “circunstâncias” também foi corretamente desvalorizado, já que baseado em elementos concretos extraídos dos autos, pois o acusado, na prática do crime de perseguição, invadiu a casa da vítima, para saber se existia outro homem dentro da residência.

3. A reincidência do acusado e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, na forma do art. 59, do CP, permitem a fixação de regime mais gravoso. Precedente do STJ.

4. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de redução da pena de multa, em razão da hipossuficiência do réu. Precedente do STJ.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002763-64.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO LAIA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: NATALIA VIEIRAS DALLA BERNARDINA - ES2778200A

V O T O

Trata-se de recurso de apelação interposto por

BRUNO LAIA DOS SANTOS
,
contra sentença (fls. 42/49) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pelos crimes de perseguição majorada (art. 147-A, § 1º, inc. II, do CP), violação de domicílio (art. 150, caput, do CP), duas vezes, e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06), em concurso formal (art. 70, do CP), às penas de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime fechado, e 98 (noventa e oito) dias-multa.

Em suas razões recursais (fls. 82/86), a defesa pleiteia a redução da pena-base, já que as balizas ‘motivos’ e ‘circunstâncias’ não poderiam ser negativadas.

Requer, ainda, o abrandamento do regime inicial para cumprimento de pena, além da redução da pena de multa, em razão da hipossuficiência do réu.

Quanto ao fato, narra a denúncia que, entre 13 de fevereiro de 2022 e 07 de agosto de 2022, em múltiplas ocasiões e lugares, inclusive na residência da vítima, localizada no bairro Ayrton Senna, em Colatina-ES, o acusado reiteradamente perseguiu sua ex-companheira JULIANA VIEIRA MARTINS, ameaçando-lhe a integridade física, invadindo a sua esfera de liberdade e privacidade.

Aponta ainda a peça acusatória, que o réu, em duas ocasiões, entrou na residência da ofendida, contra a sua vontade, descumprindo ordem judicial, que deferiu medidas protetivas de urgência.

Registro que, a defesa não questiona a materialidade e autoria delitiva, somente o fazendo em relação a fase dosimétrica do crime de perseguição (art. art. 147-A, § 1º, inc. II, do CP), já que, no seu entender, as balizas ‘motivos’ e ‘circunstâncias’, não poderiam ser desfavoráveis.

Em relação a vetorial “motivos”, tenho como correta a sua negativação, já que as perseguições foram realizadas por ciúmes exacerbados, objetivando impedir que a vítima pudesse ter um novo relacionamento amoroso, o que justifica a exasperação da pena-base, como já decidido pelo STJ, no seguinte julgado:

“(...)
2. O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base
.(...) ” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019.)

De igual modo, o vetor “circunstâncias” também foi corretamente desvalorizado, já que baseado em elementos concretos extraídos dos autos, pois o acusado, na prática do crime de perseguição, invadiu a casa da vítima, para saber se existia outro homem dentro da residência.

Indo adiante, quanto ao pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, estabelecido no fechado, tenho que a reincidência do acusado e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, na forma do art. 59, do CP, permitem a fixação de regime mais gravoso.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 2.
A despeito do estabelecimento de sanção penal inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o Agravante é reincidente e foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena foi devidamente fundamentada.
Precedentes.(...)” (grifo nosso)(AgRg no AREsp n. 1.954.688/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

Por fim, quanto ao pedido da redução da pena de multa, em razão da hipossuficiência do réu, o STJ possui entendimento de que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise. (AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 4823336),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Outrossim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.